Tribunal: TJMT
Processo: 0012332-83.2018.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012332-83.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE ALMEIDA PEREIRA DE LIMA - CPF: 024.921.612-42 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012332-83.2018.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FELIPE ALMEIDA PEREIRA DE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
RECURSO MINISTERIAL
– DOSIMETRIA – PRETENDIDO RECORTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 – AÇÃO PENAL EM CURSO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE INDIQUEM A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“
A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do AgRg nos EAREsp 1.852.098/AM, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, julgado em 27/10/2021, DJe 3/11/2021, revisitando entendimento anteriormente firmado, se alinhou ao posicionamento do STF, fixando a tese de que ‘a existência de ações penais em andamento não justifica a conclusão de que o sentenciado se dedica às atividades criminosas para fins de obstar a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006’
” [STJ. AgRg no AREsp 2219234 / MG. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 14/2/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012332-83.2018.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FELIPE ALMEIDA PEREIRA DE LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou
Felipe Almeida Pereira de Lima
à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

O
Parquet
postula o afastamento da benesse do tráfico privilegiado.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso reclama o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012332-83.2018.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, destaco que a controvérsia cinge-se a questões relacionadas à pena aplicada a
Felipe Almeida Pereira de Lima
.

No que se refere à causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, consta da sentença:

“
Conforme andamento do sistema Apolo, observa-se que o réu responde a outro processo por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) neste juízo (Ação Penal n. 216- 79.2017.811.0002 – ID. 555115
)
, tendo sido condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multas, sentença prolatada 11/03/2020 que ainda aguarda intimação do réu da sentença.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidou-se, por suas duas turmas, com base em julgado paradigma de repercussão geral de 2014 (RExt 591.054), no sentido de que tal circunstância não afasta a minorante: (...).

Alinhando-se ao entendimento do STF, a Quinta e a Sexta Turma do STJ, recentemente, aplicaram a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado a paciente que responde a processo criminal em andamento. Vejamos. (...)

Assim, o réu faz jus à redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que é primário e não há provas de que se dedique à criminalidade ou integre organização criminosa
”.

Segundo afirma o Ministério Público, “
a expressão ‘não se dedique às atividades criminosas’ traduz o único requisito subjetivo previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Se passarmos a exigir sentença condenatória transitada em julgado para o terceiro requisito, creio que a expressão ficaria esvaziada, tornando-se ‘letra morta’, pois, como ressaltado, bastaria que a lei exigisse, para a concessão do benefício, que o agente fosse apenas ‘primário’
”.

A despeito dos argumentos do
Parquet
, o Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento sufragado no Supremo Tribunal Federal, consignou que a minorante “
não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou
processos criminais em andamento
, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal
” [STJ. AgRg no HC 842419 / RS. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 22/8/2023. DJe: 28/8/2023].

Embora o apelante argumente existir “
provas suficientes de que Felipe exercia o tráfico de drogas de forma frequente, recorrendo à atividade criminosa como uma ocupação laborativa
”, o substrato probatório não demonstra isso.

No interrogatório judicial, apesar de
Felipe
ter negado o cometimento da mercancia, sob a alegação de que é apenas um usuário ocasional de drogas, afirmou trabalhar como mecânico de refrigeração durante o dia e em uma chácara na função de caseiro à noite,
in verbis
:

“(...)
Juiz: O senhor é viciado em drogas?

Acusado: Viciado, viciado não, mas eu sou usuário.

(...) Juiz: É verdade isso aqui?

Acusado: Tudo não (...), foi em um dia em que eu cheguei mais tarde do serviço, como eu morava lá na chácara (...) sozinho,
cuidava da chácara
(...),
porque

na parte do dia eu trabalhava
, só ia lá para dormir mesmo. Aí chegaram e fizeram a abordagem, acharam minha maconha em cima lá da casa. Aí foi que apareceram com ácido bórico e balança e estou sendo acusado disso. (...) A maconha eu confirmo (...).

Ministério Público: Essa maconha que ‘tava’ lá?

Acusado: A maconha que eu tinha era só para o meu consumo mesmo (...).

Ministério Público: E o senhor trabalhava aonde nessa época?

Acusado:
Nessa época eu trabalhava aonde eu ‘tô’ trabalhando agora, no ar condicionado
(...)
”.

Na audiência de instrução e julgamento, o PM
André Luiz Marcondes Nunes relatou que o local, onde
Felipe
foi abordado, é um ponto conhecido pela polícia em razão das recorrentes ocorrências policiais, contudo, asseverou que “
alguns dias anteriores já tinha prendido um outro jovem lá, nessa mesma chácara, com outros objetos (...). Lá acho que já é a terceira pessoa que prende nessa mesma chácara aí comercializando droga e guardando veículos roubados, utensílios
”.

Deste modo, conquanto tenham sido apreendidos petrechos [balança de precisão e ácido bórico], esses elementos não são suficientes para indicar
a dedicação do acusado à atividade criminosa, sendo de rigor a manutenção do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, especialmente porque ação penal em curso não se presta à comprovação.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
desprovejo
o recurso ministerial, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023